Tribunal: CARF
Processo: 18471.002284/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002284/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.930 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SAHY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO. CONHECIMENTO DO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso voluntário não conhecido devido a perda do objeto, já que a autuada
efetuou o pagamento integral do crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 109-118) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002284/2008-53
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002284/2008-53

a) Não deve ser utilizado o prazo decadencial do art. 45 da Lei no 8.212/91,
por ofensa ao art. 146, III, da CF, bem como em respeito à Súmula
Vinculante no 8 do STF. No caso, deve-se aplicar a regra constante do art.
150, § 4o, do CTN. Tendo em vista que AI foi lavrado apenas em outubro
de 2008, já foram atingidos pela decadência todos os valores relativos a
fatos geradores ocorridos antes de outubro de 2003;
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Em face de todo o exposto, requer a RECORRENTE seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, para que seja reformado o acórdão proferido pela 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ, para que
seja reconhecida a improcedência do crédito tributário exigido através do Auto de
Infração n° 37.189.589-8.
O recurso veio acompanhado de substabelecimento e documentos pessoais (fls.
119-124).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.189.589-8 (fls. 2-44) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias
(retenção de 11% referente à cessão de mão-de-obra), em face de Companhia de
Desenvolvimento do Sahy (CNPJ no 68.637.149/0001-10), referente a fatos geradores ocorridos
no período de 01/2003 a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 41.841,31 (quarenta e
um mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 09/10/2008 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 23-29):
O presente relatório é parte integrante do Auto de Infração 371189589-8, que engloba as
contribuições a cargo da empresa destinadas à Seguridade Social, decorrentes da
retenção de 11% do valor das notas fiscais / faturas referentes a serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, instituída pela lei 9.711/98.
Tem por objeto a narrativa das ocorrências de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, nos termos da Lei 8.212/91 e do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, em atenção ao devido processo legal e de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar a adequada
análise do crédito previdenciário e a lhe conferir os atributos de certeza e liquidez,
essenciais a eventual execução fiscal. Contém, ainda, os fundamentos legais da exação,
os quais poderão constar no próprio corpo deste relatório fiscal ou mediante remissão a
um de seus anexos.
[...]
Foram consideradas como fatos geradores das contribuições previdenciárias as
prestações de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, pela prestadora
abaixo:
- Construtora MN Ltda, CNPJ 29.060.373/0001-30, prestadora de serviços de
construção civil, conforme planilha e notas fiscais em anexo, serviços sujeito à retenção
conforme artigo 145, inciso III da IN 03 .
[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002284/2008-53

As bases de cálculo utilizadas neste levantamento foram apuradas na contabilidade da
empresa, livros Diário 12/2003 e 13/2004, e respectivos Livros Razão, pelos
lançamentos efetuados na conta 311.01.004-l ( Serviços Prestados Pessoa Jurídica ),
confirmados pelo confronto com as notas fiscais apresentadas.
Foram considerados base de cálculo das retenções os valores referentes aos serviços
prestados contidos em notas fiscais/faturas.
Conforme artigo 140 e seguintes da IN 03 Os valores de materiais ou de equipamentos,
próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada,
discriminados no contrato 9 na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços, não integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados.
Portanto a legislação previdenciária possibilita a exclusão da base de cálculo da
retenção dos valores dos materiais e equipamentos desde que discriminados, e considera
discriminação, conforme parágrafo 3° do artigo 149 da IN 03, a consignação no contrato
dos valores relativos a material ou equipamentos.
Ocorre que para a Construtora MN, na cláusula 1a do contrato celebrado há referência
ao fornecimento de materiais sem qualquer especificação quanto ao tipo ou valor. Além
disso, algumas notas fiscais trazem valores referentes a materiais sem as devidas
discriminação e comprovação, enquanto outras se referem apenas ao serviço de
“construção do novo clube dos funcionários”. Não atendendo aos requisitos
estabelecidos no parágrafo 3° do artigo 149 da IN 03 para redução da base de cálculo da
retenção.
Neste Auto de Infração foram incluídos apenas os valores efetivamente retidos das notas
fiscais 1062, 1065, 1068 e 1070 e que não foram recolhidos no CNPJ da prestadora de
serviços. Os valores decorrentes da aplicação da alíquota de 11% sobre os serviços
prestados e que não foram efetivamente retidos foram incluídos no Auto de Infração
37.189.586-3.
[...]
É obrigação da empresa, conforme artigo 140 da IN 03, reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher ã
Previdência Social a importância retida, em documento de arrecadação identificado com
a denominação social e o CNPJ da empresa contratada.
[...]
Porém foram apresentadas pela tomadora dos serviços apenas algumas Guias com o
código de recolhimento 2208 e a indicação da matrícula da obra, em nome da
Companhia de Desenvolvimento do Sahy, além de guias com código de recolhimento
2658 e a indicação da matrícula da obra.
Os recolhimentos efetuados aparecem apenas no conta - corrente da matrícula CEI, não
gerando qualquer benefício para as prestadoras de serviços.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de ação
fiscal e demais intimações (fls. 16-18, 20-22); ii) Planilha de conta dos serviços prestados -
Pessoa jurídica 311.01.004-1 (fl. 19); iii) Planilha de valores repassados aos prestadores de
serviços e diferenças constatadas nas retenções (fl. 30); iv) Notas fiscais de prestação de serviços
(fls. 31-34); v) Capturas de tela do Sistema DATAPREV - Consultas de detalhes das GPS (fls.
35-44); e vi) Procuração (fl. 44).
O contribuinte apresentou impugnação em 07/11/2008 (fls. 46-51) alegando que:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002284/2008-53

a) Não deve ser utilizado o prazo decadencial do art. 45 da Lei no 8.212/91,
por ofensa ao art. 146, III, da CF, bem como em respeito à Súmula
Vinculante no 8 do STF. No caso, deve-se aplicar a regra constante do art.
150, § 4o, do CTN. Tendo em vista que AI foi lavrado apenas em outubro
de 2008, já foram atingidos pela decadência todos os valores relativos a
fatos geradores ocorridos antes de outubro de 2003.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 51): “Em vista de todo 0
exposto, a Impugnante requer seja dado integral provimento à presente impugnação,
cancelando-se, em conseqüência, e por completo, o lançamento fiscal”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e
substabelecimento (fls. 53 e 54); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da contribuinte
(fls. 55-72); iii) Documentos pessoais (fls. 73-77); e iv) Cópias de documentos dos autos (fls. 78-
90).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ(DRJ), por meio do Acórdão no 12-25.595, de 17 de agosto de 2009 (fls. 92-97), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/09/2003
RETENÇÃO SOBRE VALOR DE NOTA FISCAL.
A empresa contratante de serviços é obrigada a reter e recolher 11% sobre o valor bruto
da Nota Fiscal ou Fatura.
DECADÊNCIA.
Não tendo havido qualquer pagamento, o prazo de decadência inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Conforme consta das fls. 100-108, o processo havia sido encaminhado para a
PGFN para inscrição em dívida ativa. Porém, a contribuinte já havia apresentado o recurso
voluntário em 26/08/2010, razão pela qual houve o retorno dos autos e o prosseguimento do feito
no contencioso administrativo.
Em 12/12/2011, a recorrente apresentou nova manifestação (fl. 127) pela qual
alegou o pagamento do crédito que é objeto dos presentes autos, conforme documentos de fls.
128-133.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002284/2008-53

A intimação do Acórdão se deu em 27 de julho de 2010 (fl. 98), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 26 de agosto de 2010 (fls. 109-118). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
Verifica-se, entretanto, que a contribuinte alegou ter efetuado o pagamento
integral do crédito lançado, conforme Guia da Previdência Social (GPS) e comprovante de
pagamento constantes da fl. 129. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. PARA QUE APROVEITE O
PAGAMENTO
Tem-se, portanto, que ocorreu a perda do objeto do recurso voluntário, razão pela
qual não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 145
DF CARF MF
Original